Tribunal: TJSP
Processo: 0003632-97.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AJUIZAMENTO EM FACE DA "TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A" - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA JUNTO À 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO, NA QUAL VEIO A SER JULGADA – "TRANSERP" QUE CONSTITUI SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E, PORTANTO, NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DAQUELES QUE

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AJUIZAMENTO EM FACE DA "TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A" - DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA JUNTO À 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO, NA QUAL VEIO A SER JULGADA – "TRANSERP" QUE CONSTITUI SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E, PORTANTO, NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DAQUELES QUE PODEM SER RÉUS NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, PREVISTO NO ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI No 12.153/2009, O QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAMENTO DA CAUSA E, EM CONSEQUÊNCIA, DO COLÉGIO RECURSAL PARA JULGAMENTO DO RECURSO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA.